Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto. Reconhecimento de atenuante. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do stj. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal.)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é determinar se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. Tal entendimento decorre do princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF), que impede o magistrado de ultrapassar os parâmetros legais na dosimetria da pena, exceto nas hipóteses de causas de aumento ou diminuição previstas em lei.
4. Não há inconstitucionalidade no enunciado da Súmula 231/STJ, que harmoniza as normas penais sobre atenuantes com os preceitos secundários dos tipos penais, conforme precedentes do STJ e STF, inclusive em sede de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.